Tribunal: TJBA
Processo: 8005266-88.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8005266-88.2023.8.05.0039

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: DORALICE PALMA SILVA

Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTICA REJEITADA.
SERVIDORA PÚBLIC
A DO
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO.
REFLEXO SOBRE OS NÍVEIS DE PROGRESSÃO NA CARREIRA. LEI FEDERAL 11.738/2008 E LEI MUNICIPAL
873/2008
. TEMA 911 DO STJ.
PREVISÃO DE NÍVEIS DE PROGRESSÃO MEDIANTE MULTIPLICADORES INCIDENTES SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. REPERCUSSÃO DEVIDA COM PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS.
PAGAMENTO A MENOR DEMONSTRADO QUANTO AOS ANOS DE 2022 E DE 2023.
SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº
8005266-88.2023.8.05.0039
,
figurando como apelante,
DORALICE PALMA SILVA
, e apelado,
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO

AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.